Tribunal: TJES
Processo: 0003104-50.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003104-50.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA PINHEIRO PIRES e outros

APELADO: ALUIZIO FRANKLIN MENDES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO.
1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.

R
estaram externadas, de forma adequada e suficiente, as razões pelas quais
se entendeu pelo desprovimento do recurso,
afinal,

os
documentos
trazidos aos autos

dão conta da posse pretérita exercida pelos irmãos – sendo certo que

os
apelantes não
opuseram elementos
suficientes
para desconstituir
o direito possessório perseguido
na
demanda
.
4.

Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece
m
acolhida os embargos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003104-50.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA PINHEIRO PIRES, RICARDO COSTA ROSINDO

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148
Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148
APELADO: ALUIZIO FRANKLIN MENDES, AGRIPINO FRANKLIN MENDES

Advogado do(a) APELADO: IVAN NEIVA NEVES NETO - ES10212
Advogado do(a) APELADO: IVAN NEIVA NEVES NETO - ES10212

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração opostos por

LUCIANA PINHEIRO PIRES e RICARDO DA COSTA ROZINDO

contra o acórdão
emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo desprovimento do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta (i) omissão quanto à falta de interesse processual do segundo apelado, Agripino Franklin, visto que não tem direito sobre a suposta posse dos lotes objetos do litígio; e (ii) contradição, uma vez que os documentos
dos autos
não comprovam o exercício da posse, mas apenas a existência de negócio jurídico entre o apelado e o Sr. Ailton.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedente do c. STJ:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Quanto à suposta omissão, verifico q
ue o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão. Inclusive restaram externadas, de forma adequada e suficiente, as razões pelas quais

se entendeu pelo desprovimento do recurso.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Todavia
, e
m rápida análise do
A
córdão que se visa integrar é possível verificar
que no voto condutor houve erro material a
o
constar
no
nono
parágrafo
o nome do
apelado Aluísio Franklin Mendes

quando deveria constar
Agripino Franklin Mendes,
como adquirente dos lotes de n°
22 e 23,
junto à Mundial Empreendimentos
.

Entretanto, em nada muda a conclusão do Acórdão, na medida
em
que
houve posterior alienação, por contrato verbal,
do lote n° 22 ao
S
r. Aluízio.
Com efeito,
os comprovantes de recolhimento de IPTU
trazidos aos autos

pelos apelados dão conta da posse pretérita exercida pelos irmãos – ao que
os requeridos, ora apelantes, não
opuseram elementos

probatórios
suficientes
para desconstituir
o direito possessório perseguido nesta demanda.

Quanto à alegada contradição,
a
pós o detido confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, entendo não
haver

vício passível de ser sanado
. Explico.

A contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 16-06-2017)
1

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente
s
a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

De ofício, reconheço erro material no
corpo da fundamentação, devendo constar o nome do segundo apelado como adquirente dos lotes junto à Mundial Empreendimentos, sem alterar as conclusões alcançadas pelo Acórdão.
Assim
, onde se lê:

“
Quanto à questão de fundo, os documentos de fls. 20 e seguintes dos autos nº 0001170-57.2014.8.08.0021, bem como os depoimentos das testemunhas, comprovam que Aluízio Franklin Mendes adquiriu da Mundial Empreendimentos a posse sobre os lotes 22 e 23.”

Leia-se:

“
Quanto à questão de fundo, os documentos de fls. 20 e seguintes dos autos nº 0001170-57.2014.8.08.0021, bem como os depoimentos das testemunhas, comprovam que
Agripino
Franklin Mendes adquiriu da Mundial Empreendimentos a posse sobre os lotes 22 e 23.”

Deixo, por ora, de fixar aos embargantes a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 035199000288, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.